Tribunal: TJSP
Processo: 0002827-30.2012.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – DENOMINAÇÃO DO NOME DA PARTE – CORREÇÃO.
INVOCAÇÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, PARA CORRIGIR NOME DA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002827-30.2012.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que são
embargantes NELSON NATHALINO BRAGHETTO (ESPÓLIO) e NILTON
ATILIO BRAGHETTO (INVENTARIANTE), é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
ACOLHIDO EM PARTE, PARA CORRIGIR NOME DA PARTE.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Embargos de Declaração Cível no 0002827-30.2012.8.26.0659/50000 -Voto no 36.965 JV 2
Embargos de Declaração no 0002827-30.2012.8.06.0659/50000
Embargante: Espólio de Nelson Nathalino Braghetto
Embargada: Prefeitura de Vinhedo
Voto no 36.965
EMBARGOS DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE ERRO MATERIAL
DENOMINAÇÃO DO
NOME DA PARTE CORREÇÃO.
INVOCAÇÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE O
CÁLCULO
DA
VERBA
HONORÁRIA

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, PARA
CORRIGIR NOME DA PARTE.

Vistos.
Espólio
de
Nelson
Nathalino
Braghetto interpôs
embargos declaração, enseja retificação face ao que consta de fls. 78, o
polo ativo passou a ser consignado como “Espólio de Nelson Nathalino
Braghetto” e não Bragetto; quanto aos honorários de sucumbência,
discorre que o acréscimo de 1% sobre a base de cálculo fixada em
sentença corresponde a 11%.
É o relatório.
Quanto a posição do polo ativo, fica corrigido o erro
material para que, efetivamente, conste Espólio de Nelson Nathalino
Braghetto, representado pelo inventariante.
Com relação aos honorários de sucumbência, deve ser
entendido na conformidade do § 11, do art. 85, do CPC, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Embargos de Declaração Cível no 0002827-30.2012.8.26.0659/50000 -Voto no 36.965 JV 3
honorária disciplinada corresponde a um acréscimo, sendo este de 1%
sobre a base de cálculo fixada em sentença, como constou (fls. 260), não
há dúvida quanto a isto; é claro que ao final transparece um acréscimo,
mas não altera o percentual fixado em primeira instância, sendo certo
que os cálculos respectivos devem ser efetuados isoladamente.
A leitura é clara e não enquadra requisitos do art. 1.022,
do CPC.
Com isto, acolhe-se em parte o recurso para corrigir erro
material, tão-somente.
DANILO PANIZZA
Relator